Tribunal: TJDFT
Processo: 0766619-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. concurso público. cota racial. autodeclaração. procedimento complementar de heteroidentificação. utilização exclusiva de critérios fenotípicos. eliminação de candidata da lista de candidatos pretos, pardos e indígenas. motivação existente. ilegalidade não verificada. expertise dos membros da comissão recursal. intervenção do poder judiciário no âmbito do próprio mérito administrativo. impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67085910).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do ato administrativo que excluiu a recorrente da lista dos candidatos que fariam jus à utilização das cotas de pessoas pretas, pardas e indígenas, para concorrer à uma das vagas ofertadas no concurso público da ANVISA realizado pelo CEBRASPE, objeto do Edital no 01, de 11 de janeiro de 2024, referente ao cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 2.
III. Razões de decidir
4. Cuidando-se de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não é possível a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Com efeito, a Lei no 12.990/2014 preconiza que o critério da autodeclaração não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo. Quanto a isso, observa-se que o edital do concurso público previu no item 5.2.4.5 que a comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato (ID 67223788 - Pág. 8). Em reforço, a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, para enquadramento nas vagas destinadas a negros e pardos, é abarcada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento da ADC 41/DF.
5. Na espécie, a recorrente aduz que a Comissão de Heteroidentificação incorreu em erro grosseiro, porquanto é detentora de características fenotípicas de pessoa parda. Exemplifica que tem pele morena, lábios grossos, nariz alargado com ponta arredondada, cabelos naturalmente ondulados e escuros, os olhos castanhos escuros e grandes, sobrancelhas grossas com os fios pretos, entre outras. Reforça que, no art. 2o da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, as vagas reservadas a candidatos negros destinam se àqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que dispõe em seu manual que a palavra pardo é usada para se referir a pessoas com variadas ascendências étnicas. Por outro lado, nota-se que a comissão recursal chegou ao parecer final de não a enquadrar na condição de cotista em razão de a candidata não apresentar traços fenotípicos de pessoa negra, como cabelo, cor da pele, lábios e nariz (ID 67223791 - Pág. 2).
6. No caso em análise, a autora não logrou o deferimento de seu pedido para concorrer à vaga do concurso público na condição de pessoa negra ou parda, negativa que se reiterou após a interposição de recurso administrativo. Reforça-se que o edital normativo do certame previu que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros seria realizado por comissão e utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato. Nese contexto, o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não implica, a priori, a exclusão total do concurso, podendo a candidata ser reclassificado na lista ampla, obedecidos os critérios editalícios. Em casos tais, deve a intervenção do Poder Judiciário limitar-se ao controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, legitimando a atuação em controle externo quando houver ilegalidade ou abuso de poder.
7. Ocorre que, no caso dos autos, não é possível identificar ilegalidade flagrante na eliminação da recorrente do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, porquanto o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Isso porque a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, sendo-lhe vedada a análise das características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo.
8. Em arremate, observa-se do edital juntado pela autora que os currículos dos integrantes da comissão recursal de análise de heteroidentificação foi disponibilizado no link indicado no item 5.2.4.3.2 (ID 7223826 - Pág. 8). Referido link (https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/anvisa_24/arquivos/ANVISA_CURRICULOS_HETERO_RECURSAL.PDF) detalha os currículos dos três integrantes da comissão, que demonstram conhecimento e experiência na cultura racial brasileira, a saber: Graduada em pedagogia pela Universidade Paulista - UNIP. Pós-graduada em Educação Inclusiva - Departamento de Pós-graduação da FACDF/PÓSDF. Pós-graduada em Alfabetização e Letramento - Departamento de Pós-graduação da FACDF/PÓSDF. Possui curso de Educação Especial: em Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) - PROED. Participou da 1a Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude – Secretaria Nacional de Juventude – Brasília 15, 16 e 17 de junho de 2004. E do 1o Seminário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Câmara dos Deputados – 7 e 8 de maio de 2009. Seminário Nacional de Avaliação da Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação das Relações Étnico Raciais – Ministério da Educação – Brasília 09 e 10 de dezembro de 2010.; Graduada em História pela Universidade Estadual de Goiás. Ativista no movimento feminista com estudos e pesquisas pautados para o feminismo negro transfeminismo, com ênfase na parte de gênero e sexualidade. Pesquisadora também em literatura inglesa e japonesa com base na semiótica. Curso extracurricular em Heteroidentificação pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense e com experiência em bancas heteroidenficadoras.; Advogado, Doutorando em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília/UnB (Conceito CAPES 7), Mestre em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo/USP (2010) (Conceito CAPES 5), Bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília/UnB (2015), Pós Graduado em Direito Político e Eleitoral pela UniAmérica (2023), Pós Graduação em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade de Brasília/UnB (2014), Graduado em Letras Português do Brasil Como Segunda Língua (2006) pela mesma Universidade e Bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal/UDF (2020). Bancário. Ativista do Movimento Negro de Brasília/DF (Brasil), Jornalista e colunista no Nosso Jornal (Imprensa Negra do Distrito Federal/DF e Entorno). Atua principalmente nos temas: Assessoria Jurídica, Advocacia, Gestão de Políticas Públicas, Processo Legislativo, Assessoria Parlamentar, Ações Afirmativas, relações raciais na perspectiva da Análise Crítica do Discurso, Ideologia, Estereótipos, Fraseologia, Movimentos Sociais Negros, Discriminação Racial, Racismo, Diversidade e Desigualdades Raciais, Políticas de Ação Afirmativa (e/ou cotas raciais) no ensino superior, concursos públicos e políticas de promoção da igualdade racial. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN). Foi chefe da assessoria parlamentar da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR/PR). Atualmente, é Coordenador-Geral de Relações Institucionais da Assessoria de Participação Social e Diversidade do MInistério da Igualdade Racial.
9. Diante do quadro posto, não se trata de hipótese na qual o Judiciário deva se imiscuir na análise da comissão recursal administrativa, sob pena de violação do próprio mérito administrativo, ferindo a isonomia entre os candidatos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, ADC 41/DF; Lei no 12.990/2014.